Tribunal: STF
Processo: ADI 2567
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    LEI ESTADUAL. INSTITUIÇÃO DE SELO DE FISCALIZAÇÃO NOTARIAL E REGISTRAL. OBTENÇÃO DE RECURSOS VOLTADOS AO RESSARCIMENTO DE ATOS GRATUITOS. REGIME DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS. NATUREZA TRIBUTÁRIA DOS EMOLUMENTOS. POSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO DE PARCELA DOS EMOLUMENTOS A ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO OU PERTINENTES ÀS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. TAXA EM VIRTUDE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA SOBRE AS ATIVIDADES NOTARIAIS E REGISTRAIS.



    1. Possibilidade de impugnação, por arrastamento, de ato regulamentar quando o ato primário que lhe deu ensejo for questionado em sede de controle concentrado. Precedentes.



    2. Os emolumentos têm natureza de taxa cuja hipótese de incidência é a prestação de serviço público específico e divisível, consistente na prática de ato notarial ou registral. A taxa, por sua vez, é espécie tributária devida em virtude do exercício de alguma prestação estatal que se refere especificamente ao contribuinte, seja serviço público, seja manifestação do poder de polícia. Precedentes.



    3. Possibilidade de destinação de parcela dos emolumentos relativos a serviços cartorários a órgãos do Judiciário ou outros pertinentes às funções essenciais à Justiça em razão do exercício de poder de polícia sobre as serventias extrajudiciais. Precedentes.



    4. O valor exigido do usuário do serviço, na integralidade, tem natureza de emolumento, devido ao notário ou registrador em razão da prestação do serviço público correspondente. Sobre o valor dos emolumentos incide, por sua vez, taxa decorrente do exercício do poder de polícia pelo Poder Judiciário, cujo contribuinte é o próprio notário ou registrador.



    5. Constitucionalidade da destinação de parcela dos emolumentos às atividades estatais essenciais à Justiça, o que inclui os serviços administrativos dos Tribunais e o ressarcimento dos oficiais de registro ou de notas pela prática de atos gratuitos.



    6. Pedido julgado improcedente.